Tribunal: TJDFT
Processo: 0709987-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARTIGO 782 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ART. 1.040, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REEXAME DO AGRAVO DE INSTRUMENTO À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REEXAME REALIZADO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Com fundamento no art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, nas hipóteses de reexame de acórdão recorrido que estiver divergente do entendimento exarado pelos Tribunais de superposição, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos, poderá o Órgão julgador local retratar-se da decisão proferida ou manter o acórdão divergente.

2. No presente caso, constato que, realmente, por ocasião da prolação do acórdão recorrido não restou analisada, de forma profunda, a necessidade e o cabimento da medida de inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes.

3. Vale registrar, porém, que a fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de exposição dos motivos que ensejaram o comando judicial, sendo certo que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual admite a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.

4. Todavia, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, passo ao reexame do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, para que passe a constar do mesmo, de forma mais aprofundada, as razões da necessidade e do cabimento da medida de inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes.

5. Como se sabe, dispõe o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil que, ao Juiz, na direção do processo, caberá “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.

6. Ademais, nos termos do art. 782, do mesmo Código de Processo Civil, o Juiz poderá determinar, a requerimento da parte interessada, a inclusão do nome da parte devedora em cadastros de inadimplentes.

7. No caso sob comento, justifica-se o deferimento do pedido de inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Com efeito, ao buscar satisfazer seu crédito, a exequente/agravante realizou diversas diligências na tentativa de localização de bens do devedor, não obtendo êxito, o que impossibilitou a satisfação de seu crédito.

8. Desta forma, diante das peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta a não satisfação do crédito da exequente/agravante, a inscrição do nome do executado/agravado em cadastros de inadimplentes mostra-se razoável, proporcional, adequada, eficiente e necessária para fins de obrigá-lo ao cumprimento da obrigação, ante o não pagamento voluntário do débito.

9. Com apoio no art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, reexaminando o agravo de instrumento à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, foi dado provimento ao recurso para deferir o pedido da exequente/agravante, determinando-se a inclusão do nome do executado/agravado em cadastros de inadimplentes, via SERASAJUD, conforme dispõe o art. 782, §§ 3o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil.

10. Reexame realizado. Acórdão mantido.